Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-88.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a aplicação da medida de liberdade assistida, que levou em consideração os aspectos pessoais e sociais do menor, positivos e negativos, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

2. O simples fato de o menor ter sido condenado por fato análogo ao crime de roubo, com uso de simulacro de arma de fogo, não impede que a medida de liberdade assistida seja aplicada isoladamente.

3. As medidas socioeducativas podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo (art. 113 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

4. Recurso conhecido e desprovido.